Tribunal: TJDFT
Processo: 0710882-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIVINO ANTÔNIO DA SILVA em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga que deferiu, em parte, o pedido de tutela provisória para excluir reajustes aplicados ao prêmio de seguro de vida contratado junto à AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, tendo por estipulante BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A. Dentre os pedidos deduzidos nesta peça recursal o agravante requereu a suspensão dos reajustes até o julgamento da lide. Contudo, em exame prefacial, a decisão agravada já teria contemplado o pedido, conforme se verifica do dispositivo “a mensalidade deverá permanecer sem reajustes até o final da demanda”. Desta feita, à vista de eventual falta de interesse recursal, faculto ao agravante se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, consoante art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403